Tribunal: TJSP
Processo: 1146870-61.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 70 DA LEI ESTADUAL No 10.261/1968. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 70 DA LEI ESTADUAL No 10.261/1968. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, alegando descontos de 50% em seus vencimentos devido à prisão preventiva, com base no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/1968. A sentença concedeu a ordem para determinar o restabelecimento do pagamento integral dos vencimentos e o pagamento das diferenças devidas desde a impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a suspensão dos vencimentos de servidor público preso preventivamente, com base no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dispositivo legal que fundamentou os descontos foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por violar os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
4. A suspensão dos vencimentos se caracteriza como antecipação de pena, o que é vedado pela Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.